Tribunal: TJES
Processo: 5008204-53.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008204-53.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMATTA & CIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA ATUAÇÃO NO MERCADO DE CONSUMO. MULTA POR AUMENTO ABUSIVO DE PREÇOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 11.415,51, imposta pelo PROCON municipal em razão de aumento abusivo de preços de combustíveis. A apelante requer: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de oportunidade para produção de provas; e, subsidiariamente, (ii) a reforma da sentença, alegando que o PROCON não possui competência para regular o mercado de combustíveis, ausência de motivação do ato administrativo e desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na condução do processo; (ii) analisar a competência do PROCON para a aplicação de multa administrativa relacionada ao aumento abusivo de preços; (iii) avaliar a validade, motivação e proporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes o requerimento de provas e fundamenta o indeferimento dos pedidos de forma adequada, diante da generalidade do pleito e da desnecessidade/inutilidade para o convencimento do magistrado, em conformidade com os arts. 139, III, 320, 370 e 434 do CPC.

4. A competência do PROCON para aplicar sanções administrativas decorre do poder de polícia conferido pela legislação de defesa do consumidor (CDC, art. 56), que autoriza a atuação em condutas que afetam diretamente os interesses dos consumidores.

5. O ato administrativo foi devidamente motivado, demonstrando de forma clara a infração cometida (art. 39, X, do CDC) e os fundamentos para aplicação da multa, nos termos dos arts. 13, 14 e 46, § 1º, do Decreto nº 2.181/97.

6. A multa de R$ 11.415,51 foi fixada em conformidade com os critérios legais (CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28), observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica da empresa. A intervenção judicial sobre o mérito administrativo, aliás, somente é cabível em caso de ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas genéricas e desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

2. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao CDC, desde que relacionadas ao mercado de consumo.

3. A aplicação de multa administrativa está sujeita ao princípio da legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade ou desproporcionalidade evidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 39, X, 56 e 57; CPC, arts. 85, §11, 139, III, 320, 370 e 434; Decreto nº 2.181/97, arts. 13, 14, 28 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0007528-54.2018.8.08.0035, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002536-45.2020.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, insurge-se a apelante
CAMATTA & CIA LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que, nos autos de ação anulatória de multa imposta pelo PROCON municipal de Linhares, julgou improcedentes os pedidos autorais (id. 9290146).

Irresignada, requer a apelante, inicialmente, a anulação da r. sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo
a quo
proferiu sentença sem oportunizar às partes manifestação quanto ao interesse na produção de provas.

Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
, sustentando, para tanto, que (i) o PROCON não detém competência para regular o mercado de combustíveis, o que cabe à ANP (Agência Nacional do Petróleo), conforme a Lei nº 9.478/97; (ii) conquanto o motivo da aplicação de penalidade seja o “aumento abusivo de preço” de combustível, a autoridade fiscalizadora não delimita o sentido daquilo que possa ser considerado como aumento abusivo, sendo nula a decisão proferida pelo PROCON por ausência de motivação/fundamentação; (iii) a multa - aplicada no valor de R$ 11.415,51 - se afigura excessiva, inobservando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Inicialmente, no que tange ao alegado
cerceamento de defesa
, verifico que, diversamente do quanto alegado pelo recorrente, a condução do processo de origem observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), tendo o Juízo
a quo
não somente oportunizado às partes o requerimento de produção de prova, como indeferido fundamentadamente os pleitos da recorrente.

Com efeito, pretendida, pela apelante, a produção de prova documental suplementar e de depoimento pessoal do réu (id. 9290135), o Juízo
a quo
indeferiu, de forma fundamentada, o pleito (id. 9290137), vale conferir:

Indefiro o pedido contido no ID nº 34958607, uma vez que cabe à parte autora anexar aos autos a cópia integral do processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade questionada. Ademais, referido requerimento de prova foi formulado de forma genérica, uma vez que não aponta qual documento, em específico, não consta do processo administrativo.

Indefiro, ainda, o pedido de depoimento pessoal, eis que também formulado de forma genérica, sem indicação do agente público correlato.

Nada mais sendo requerido pelas partes, conclua-se para sentença.

A recorrente ainda formulou pedido de reconsideração (id. 9290139), que também restou indeferido (id. 9290142).

Ademais disso, alcanço a mesma conclusão exarada na origem no sentido de que a produção de
prova documental
suplementar requerida caminha de encontro ao disposto nos arts. 320 e 434 do CPC, segundo os quais incumbiria à parte autora (ora apelante) instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação -
in casu
, a cópia do processo administrativo objeto da demanda.

Quanto ao
depoimento pessoal do ente municipal
, verifico que, não bastasse a generalidade do pedido, a oitiva de preposto do PROCON municipal se afigura desnecessária e inútil, tendo o Juízo a quo exercido correta e estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III e 370,
caput
e parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, não há que se cogitar de cerceamento de defesa, consoante jurisprudência deste Sodalício - exarada em casos similares,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBRIGAÇÃO SEM DATA DE VENCIMENTO. MORA EX PERSONA. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Inexiste cerceamento de defesa quando, apesar de requerimento genérico de produção probatória, o Magistrado sentenciante, destinatário das provas, entende que os documentos que instruem os autos são suficientes à cognição completa da matéria. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 13/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0007528-54.2018.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1- Caso concreto em que restou violado o princípio da dialeticidade, pois não se vislumbra das razões recursais impugnação direcionada a combater os fundamentos da Sentença recorrida. 2- “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de especificação” (AgInt no REsp n. 2.012.878/MG). 3-
Na hipótese em voga, além de o Magistrado reputar adequado o julgamento antecipado da lide haja vista a discussão travada nos autos envolver apenas questões de direito, exsurgiu evidente o desinteresse da parte em produzir provas, pois, intimada especificamente a respeito, apenas formulou pedido genérico, deixando de especificar as provas que eventualmente seriam capazes de demonstrar seu direito
. 4- Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Data: 19/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002536-45.2020.8.08.0014, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em evolução, tenho por também não vicejar a alegação de que a atuação do PROCON estaria a regular o mercado de combustíveis, o que seria de competência da ANP (Agência Nacional do Petróleo), conforme a Lei nº 9.478/97.

Isso porque não houve, efetivamente, regulação afeta ao mercado de combustíveis, nem tampouco imiscuição na competência da Agência Nacional de Petróleo, tendo a atuação do PROCON municipal de Linhares se limitado ao exercício de
poder de polícia
em relação às condutas praticadas no mercado de consumo passíveis de atingimento aos interesses dos consumidores, na forma do disposto no art. 56 do CDC,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
. 5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

Quanto à alegada ausência de
motivação
do ato administrativo, concluo, assim como o Juízo
a quo
, que a decisão administrativa contida no id. 9289169 - que culminou com a aplicação de multa no valor de R$ 11.415,51 - fora devidamente motivada e fundamentada, descrevendo a regra violada pela parte autora e o fato ensejador da multa, na forma dos arts. 13, 14 e 46, §1º do Dec. 2.181/97, individualizando o desrespeito às regras de proteção e defesa do consumidor,
por ofensa ao art. 39, X, do CDC, em virtude da elevação sem justa causa do preço de combustíveis (gasolina e gasolina aditivada), “mesmo tendo adquirido o combustível pelo mesmo valor e antes mesmo o repasse do aumento anunciado pela Petrobras”.

Dispõe o referido
art. 39, X, do CDC, aliás, que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas (...) elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços”.

Vale conferir a fundamentação da r. decisão administrativa a esse respeito:

“2.1. DA INFRAÇÃO AO ART. 39, X, DO CDC

Conforme consta dos autos, o objetivo da fiscalização seria investigar a existência de prática infrativa de aumento injustificado de preços dos combustíveis vendidos pelo fiscalizado.

De modo que, com base nas denúncia/reclamações de consumidores, bem como notificações de demais órgãos, a apuração tornou-se necessária e obrigatória. (...)

Segundo a análise das notas, ficou constatado que foram analisadas as notas fiscais de entrada e saída apresentadas pela fiscalizada, que se referem aos dias 09/03 e 11/03/2022, sendo apurado que a autuada majorou o valor da gasolina comum de R$ 6,79, no dia 09/03, para R$ 7,39, no dia 10/03, e a gasolina aditivada de R$ 6,79 para R$ 7,49, no mesmo período, mesmo tendo adquirido o combustível pelo mesmo valor e, antes mesmo o repasse do aumento anunciado pela Petrobras.

Logo, como comprovado, o produto obtido pelo autuado não sofreu alteração que tenha encarecido o valor e o consequente custo ao autuado e mesmo alegando, em impugnação, que a variação de preços não é decorrente tão somente do aumento do custo do produto, por sofrer influência de outros fatores que compõem a fixação de preços, referidas alegações não estão acompanhadas de documentos de prova nesse sentido.”

Assim, tenho por
incabível a alegação da Requerente de existência de vício na decisão administrativa.

Destaque-se, neste contexto, que descabe a este órgão julgador imiscuir-se na reavaliação do mérito administrativo, uma vez que, como cediço, “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Por fim, quanto à
proporcionalidade da multa
, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, previsão que se assemelha, aliás, ao disposto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC),
in verbis
:

CDC

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica

do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Na hipótese dos autos, foi aplicada à empresa apelada multa no valor total de R$ 11.415,51, por ofensa ao art. 39, X, do CDC, em virtude da elevação sem justa causa do preço de combustíveis (gasolina e gasolina aditivada), “mesmo tendo adquirido o combustível pelo mesmo valor e antes mesmo o repasse do aumento anunciado pela Petrobras”, de modo que o montante arbitrado, além de devidamente fundamentado, se afigura proporcional e razoável aos critérios legais e regulamentares supracitados, notadamente diante do amplo atingimento dos consumidores, da vantagem auferida e do porte econômico da parte autora, tendo-se considerado, ainda, as circunstâncias atenuantes incidentes na hipótese.

Vale conferir a decisão administrativa impugnada, inclusive com a redução da multa imposta em sede de recurso administrativo,
in litteris
:

“A infração ao artigo supramencionado está inserido no item 17 do grupo III, e avaliando a gravidade da infração, deve ser classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo, no caso, incidindo o Fator da Natureza da Infração (Fn) 420, de acordo com o item 9.24.4. de referida Instrução de Serviço.

Quanto à vantagem auferida, conforme item 9.22. da Instrução de Serviço, serão consideradas quatro situações: ausência de vantagem; vantagem de caráter individual; vantagem de caráter coletivo; vantagem de caráter difuso. Em análise dos autos, verifica- se que a vantagem auferida com a prática do ato infrativo foi de caráter Individual. Assim, incidirá Fator de Vantagem Auferida (Fv) 62.400.000, conforme item 9.24.5. da Inst. Serv. 01/2019.

Em relação à condição econômica do Infrator, conforme item 9.23. de referida Instrução de Serviço, será auferida por meio de sua receita mensal média. Considerando que a autuada apresentou documentos relativos a sua renda bruta mensal média, Identificada em R$ 1.178.823.49 (um milhão, cento e setenta e oito mil. oitocentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos). (...)”

“Posto que, dentre as circunstâncias atenuantes que lhes favorece, encontramos: a primariedade, a correção da irregularidade e a confissão do infrator, ainda que circunstanciada, haja vista que o recorrente confessa o aumento dos preços, mas não o dolo de abusar do poder econômico.

Assim, conforme determina a Instrução de serviço 001/19, na existência de mais de dois elementos atenuantes, a autoridade deve reduzir a penalidade em 50% do valor.

De modo que, em prestígio as argumentações do recorrente, fazemos uso do permissivo legal indicado no item 9.26 da Instrução de Serviço 001/19, conseqüentemente reduzindo o valor da multa para R$ 11.415,51 (onze mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos)”.

Sob essa perspectiva, não vislumbro razões para alterar a sentença também neste ponto.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
CAMATTA & CIA LTDA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 15% para 17% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor do recorrente.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)